Tribunal: STF
Processo: RHC 65736
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
APROPRIADA.
I. - A MOBILIDADE, MESMO NO PLANO INTERNACIONAL, ADVINDA DE
IMPOSIÇÕES OU FACILIDADES PROFISSIONAIS, NÃO CREDENCIA O JULGADOR
A VEDAR, AO RÉU, A PRERROGATIVA DE RESPONDER AO PROCESSO EM
LIBERDADE.
II. - O DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA HÁ DE TER FUNDAMENTAÇÃO
PROPRIA, NÃO PODENDO SUPRI-LA ULTERIOR SUBSIDIO.